Tribunal: TJSP
Processo: 0012387-82.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio culposo na direção de veículo automotor (Artigo 302, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA ARROLADA EM COMUM COM O ÓRGÃO ACUSATÓRIO - NÃO VERIFICADO – A prova testemunhal foi declarada preclusa, pois aludida testemunha se encontra em lugar incerto e não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio culposo na direção de veículo automotor (Artigo 302, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA ARROLADA EM COMUM COM O ÓRGÃO ACUSATÓRIO - NÃO VERIFICADO – A prova testemunhal foi declarada preclusa, pois aludida testemunha se encontra em lugar incerto e não sabido, após diversas diligências realizadas no intuito de sua localização e a defesa não apontou tempestivamente qualquer informação de sua possível localização.
ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO VERIFICADO - Materialidade e autoria comprovadas - Restou seguramente provado que o agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido, a culpa se encontra cabalmente demonstrada, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012387-82.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOSE DIVINO
DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar
arguida, negaram provimento ao recurso interposto por José Divino de Castro,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
2
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079
Comarca de Botucatu 2a Vara Criminal
Apelante: José Divino de Castro
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.610
APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio culposo na direção
de veículo automotor (Artigo 302, “caput”, do Código de
Trânsito Brasileiro)
RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

INDEFERIMENTO
DA
OITIVA
DE
UMA
TESTEMUNHA ARROLADA EM COMUM COM O
ÓRGÃO ACUSATÓRIO - NÃO VERIFICADO A prova
testemunhal foi declarada preclusa, pois aludida testemunha
se encontra em lugar incerto e não sabido, após diversas
diligências realizadas no intuito de sua localização e a
defesa não apontou tempestivamente qualquer informação
de sua possível localização.
ABSOLVIÇÃO
FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO NÃO VERIFICADO - Materialidade e
autoria comprovadas - Restou seguramente provado que o
agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado que
lhe era exigido, a culpa se encontra cabalmente
demonstrada, sendo imperiosa a manutenção do édito
condenatório.
Recurso improvido.
VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta por José Divino
de Castro, contra r. sentença datada de 31 de maio de 2019, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, que o
condenou como incurso no artigo 302, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 02 anos de detenção, e suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor por 02 meses, substituída a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
3
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
no importe de um salário mínimo, com destinação social, e pagamento de 10
dias-multa, no piso (fls. 335/341).
Apela a Douta Defesa requerendo, preliminarmente,
a nulidade da decisão que indeferiu a oitiva de uma testemunha arrolada em
comum, cerceando o direito de defesa do apelante. No mérito, pugna pela
absolvição por ausência de provas da culpa que lhe foi atribuída (fls.
358/364).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 367/369).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 378/386).
Este, em síntese, é o relatório.
Da preliminar
Inicialmente, deve ser repelida a preliminar arguida
pela Defesa.
Sustenta o apelante que houve cerceamento de
defesa, na medida em que teve indeferida a oitiva de Adauto Chaves,
testemunha diretamente envolvida no acidente de trânsito, porém razão não
lhe assiste.
Verte dos autos que a testemunha Adauto Chaves foi
arrolada pela defesa em comum com o órgão acusatório.
Após inúmeras e infrutíferas diligências visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
4
localização da referida testemunha (fls. 106, 164, 228/229, 244, 249 e 281)
houve desistência de sua oitiva pelo representante do Ministério Público (fls.
293).
Por se tratar de testemunha em comum, foi
determinada a intimação da Defesa do réu para que se manifestasse em
relação à não localização de Adauto Chaves (fls. 294).
A Defesa, por sua vez, requereu a expedição de
ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, visando a sua localização (fls. 300), que
restou deferido pelo magistrado a quo (fls. 301).
Todavia, considerando que o endereço resultante da
pesquisa já havia sido diligenciado, foi determinada nova manifestação da
defesa (fls. 303).
Esta, por sua, vez requereu o prazo de 30 dias para
informar o endereço da testemunha em questão (fls. 306).
Ante
o
tempo
decorrido,
foi
indeferida
a
prorrogação do prazo para que a Defesa indicasse o endereço da testemunha
Adauto Chaves, declarando a preclusão da produção da prova testemunhal,
consignando que “as diligência possíveis e à disposição deste Juízo foram
realizadas (consulta ao SIEL e concurso policial) sendo que em nenhum dos
endereços a indigitada testemunha foi localizada”, declarando encerrada a
instrução processual (fls. 307).
A Defesa requereu a concessão de novo prazo para a
localização da testemunha Adauto Chaves (fls. 308), restando sua pretensão
indeferida, reportando-se o julgador de piso aos termos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
5
supracitada (fls. 309).
Com efeito, a testemunha em questão, embora
tivesse presenciado os fatos, tratando-se do motorista que conduzia o
caminhão abalroado pelo acusado, como visto, após diversas diligências
visando levantar o seu paradeiro não lograram êxito.
Nesse passo, não há se falar que o acusado teve
indeferido o direito de oitiva de Adauto Chaves, ao revés, diante de sua não
localização, inclusive após as diligências requeridas pela própria Defesa, a
produção da prova testemunhal foi julgada preclusa.
A Defesa não trouxe aos autos qualquer notícia
acerca da localização de Adauto Chaves, como lhe competia, a amparar o
reconhecimento do cerceamento da produção da prova testemunhal.
Na hipótese, não foram apontados de forma
objetiva, quais seriam os prejuízos experimentados pelo apelante.
O recorrente alega a nulidade da sentença em razão
do cerceamento da defesa, contrariando o princípio insculpido no artigo 563
do Código de Processo Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité
sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
Repisa-se, em momento algum a Defesa trouxe a
lume qualquer esclarecimento positivo em relação à localização da
testemunha presencial.
Assim, como se vê, resta evidente que não deve
prosperar a alegação de cerceamento de defesa, em razão do apelante não ter
demonstrado prejuízo pelo não deferimento da oitiva da testemunha faltante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
6
na medida em que não apontou sua localização, a fim de possibilitar sua
inquirição.
Além disso, embora o acusado no processo penal
tenha o direito à produção da prova necessária a dar embasamento à tese
defensiva, há que se considerar que, ao magistrado, como destinatário da
prova, compete avaliar a necessidade e a conveniência da produção das
provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se revelem
protelatórias ou impertinentes, ou que, no seu entender, se mostrem
irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
No ponto, consignou o douto julgador de piso que
“o depoimento de referida testemunha é prescindível, pois dos elementos de
prova que vieram aos autos é perfeitamente possível se entender a dinâmica
do acidente” (fls. 336).
Assim, não importa em nulidade o indeferimento,
motivado, do requerimento de diligência probatória, se o magistrado entende
que os demais elementos dos autos se mostram suficientes a possibilitar a
prestação jurisdicional.
Portanto, fica rejeitada a preliminar arguida pela
Defesa.
Passemos à análise do mérito recursal.
2 Consta da denúncia que, no dia 22 de julho de
2015, por volta das 05h00, na Rodovia SP-191, Km 166, zona rural, na
comarca de Botucatu, JOSÉ DIVINO DE CASTRO, por culpa na modalidade
imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
7
vitimando Lucas Novais de Lima, que teve como causa mortis
politraumatismo, conforme laudo necroscópico acostado aos autos.
Ao que se apurou, o denunciado conduzia o
caminhão Ford/Cargo 1119, placas FTM-0073, pela referida via pública, na
faixa de rolamento da direita, momento em que, por total desatenção, colidiu
na traseira do caminhão VW/31.310, placas HCV-0595, conduzido por
Adauto Chaves, que trafegava devidamente pela mesma pista de rolamento
que o denunciado.
Segundo consta, o denunciado viajava na companhia
da vítima Lucas Novais Lima, a qual se encontrava na condição de carona.
Ocorre que no momento do infortúnio, por imprudência do denunciado, que
não soube justificar sua conduta, fls. 45, vieram a colidir na traseira do
caminhão acima descrito conduzido por Adauto, o que ocasionou a morte da
vítima.
Consoante relato do motorista do caminhão
abalroado, este teve de reduzir a velocidade repentinamente, vez que um
veículo na contramão de direção fazia ultrapassagem em local proibido. Neste
ponto, em desrespeito ao que preceitua o artigo 29, inciso II, do CTB,
constata-se a maneira imprudente com que o denunciado conduzia o veículo,
notadamente, sem guardar distância de segurança frontal entre o seu e os
demais veículos, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições
do local.
A denúncia foi oferecida em 1o de fevereiro de 2016
(fls. 60/61) e recebida em 06 de maio de 2016 (fls. 64/65).
O apelante foi citado (fls. 79/85) e apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
8
resposta à acusação (fls. 76/78).
A r. sentença foi publicada em 31 de maio de 2019
(fls. 342).
A materialidade restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/06); laudo de exame necroscópico (fls. 18/19); laudo do
local do acidente (fls. 20/35), bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria é inconteste.
Em solo policial, o apelante declarou que presta
serviço para o Frigorífico Frigol e que na ocasião dos fatos estava na
condução do veículo Ford/Cargo 1119, de placas FTM 0073/Pirassununga,
sendo que o baú do veículo estava carregado de carne. Seguia sentido
Piracicaba, não chovia, a visibilidade era boa e a pista em boas condições.
Que a sua frente na mesma pista seguia outro veículo tipo caminhão. Apenas
se recorda de ter sentido um forte impacto e ter acordado no Hospital da
Unesp/Botucatu. Não se recorda de mais nenhum detalhe do acidente.
Fraturou a tíbia, sendo que ainda não se recuperou. Passou por psicólogo,
sendo que o mesmo disse ser natural não se recordar do acidente, pois teve
um bloqueio em relação aos fatos (fls. 53).

Interrogado em Juízo, o apelante afirmou que não se
lembra de nada de antes do acidente. Acredita que não se recorda dos fatos
em razão do trauma dele decorrente. Um psicólogo disse que isso é normal.
Lucas estava viajando com o interrogando, como seu ajudante. Estava
conduzindo um caminhão. Fraturou a tíbia. Está afastado do trabalha até a
presente data. A relação com Lucas era profissional. O acidente ocorreu por
volta das 5h15min. Estavam começando a jornada de trabalho. Neste dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
9
acordou às 3h30min. Sempre acordava esse horário. Não bebe. Chegou de
viagem na noite anterior às 22h30min. Até chegar à sua casa, alimentar-se, foi
deitar à meia noite. Essa rotina era normal. Nunca perdeu a habilitação por
infração de trânsito (sistema audiovisual).
Em Juízo, o policial militar Moacir Edson Mariano,
narrou que quando chegaram ao local dos fatos, a vitima já havia falecido no
local. Tratava-se de um caminhão de carne e outro caminhão vazio. Ambos os
caminhões já estavam fora da pista. O caminhão que estava na frente tinha
danos na parte traseira, o caminhão que estava atrás tinha danos na parte
dianteira. O caminhão que o réu conduzia tinha danos na parte dianteira. O
condutor do caminhão que bateu na traseira do outro, estava sendo socorrido,
conseguiu falar com o referido apenas na Unesp. O réu estava em estado de
choque, estava muito nervoso e muito machucado. Lembra-se de que o réu
informou que o caminhão da frente freou bruscamente, então o referido freou
também, mas não deu tempo de parar o caminhão. Não se lembra de ter
realizado contato com o motorista do caminhão de areia, o qual estava na
frente. Afirmou que há muitos acidentes na rodovia em que aconteceram os
fatos, sendo pista simples em alguns pontos, é uma pista complicada. Lembra-
se que foi dito que o motorista do caminhão de areia informou que freou
bruscamente, pois um terceiro veículo invadiu a pista em que estava forçando
uma ultrapassagem. Este terceiro veículo não estava no local dos fatos
(sistema audiovisual).
O policial militar João Aparecido Scarmanhã, em
Juízo, relatou que se tratou de uma colisão traseira entre um caminhão
carregado com carne, este sendo um Ford Cargo e um caminhão vazio
pertencente a uma empresa local de areia, tipo caminhão caçamba. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
10
caminhão carregado de carnes colidiu com a traseira do outro caminhão. O
motorista do caminhão vazio, que seguia à frente, disse que naquele trecho da
rodovia, no sentido em que seguiam, era permitida a ultrapassagem, e
proibida no sentido oposto, e um terceiro veículo, que ele não conseguiu
identificar, vinha em sentido contrário, efetuando manobra de ultrapassagem
na contramão, momento em que freou e consequentemente o caminhão do réu
que vinha atrás, colidiu na traseira de seu veículo. Era uma subida, o
motorista do caminhão de areia tinha visão da pista sentido contrário, o
motorista do caminhão de carnes não tinha visão. Os fatos ocorreram no final
da noite, não se recorda a hora exata, mas ainda estava escuro. Não se lembra
se estava chovendo na data dos fatos. É via de pista simples em área rural,
não é iluminada (sistema audiovisual).
A testemunha Adauto Chaves, ouvido somente na
fase policial, relatou que é devidamente habilitado, exibindo CNH válida até
28/12/2018, categoria D. É motorista da empresa Areia Rays e efetua viagens
com caminhão da empresa, fazendo entrega de areia em Botucatu e região.
Na data dos fatos, por volta das 5 horas da manhã, ainda escuro, conduzia o
caminhão da empresa, de placas HCV-0595, pela Rodovia SP-191, sentido
Botucatu-Piracicaba. Estava se deslocando para o porto de areia da empresa
que fica a uns 4 quilômetros após o Bairro da Mina e depois de um aclive
acentuado, atingindo o topo, iniciando a descida, quando estava a uns 70
km/h visualizou que uma carreta vinha em sentido contrário e fazia
ultrapassagem de outro veículo em local proibido. Para evitar a colisão
frontal, o declarante acionou o freio do seu caminhão e saiu para o
acostamento. Atrás do veículo do declarante vinha um outro caminhão, sendo
que o motorista, ao perceber as manobras também desviou para o
acostamento e não conseguiu frear, atingindo a traseira do caminhão que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
11
declarante conduzia. O declarante, com o impacto, permaneceu com dores e
sem possibilidade de descer da cabine do caminhão e acabou conseguindo
somente após muito esforço, permanecendo por alguns minutos até ser
socorrido à Unesp de Botucatu. Até o momento de ser socorrido o declarante
percebeu que o ajudante do outro caminhão estava caído no acostamento e
imóvel. Em relação ao motorista do caminhão, ele permaneceu dentro da
cabine, imóvel, também com ferimentos. O declarante, diante da situação em
que se encontrava de nada pôde ajudar e apenas esperou o socorro. No
hospital, onde os policiais rodoviários colhiam seus dados e sua versão sobre
o acidente, o declarante tomou conhecimento de que o ajudante do caminhão
que havia se chocado contra a traseira do seu havia falecido e o motorista
sofrido ferimentos. Não conseguiu fixar as características e nem as placas da
carreta que fazia a ultrapassagem, pois os fatos ocorreram muito rapidamente.
Não deseja oferecer representação em desfavor de ninguém (fls. 07).
A
testemunha
arrolada
pela
defesa,
Sidney
Aparecido Ribeiro, narrou que não presenciou os fatos. Trabalhava na Frigol
na época. Confirmou o horário de trabalho do acusado, pois era o depoente
quem realizava as escalas de viagem. Já ocorreram acidentes semelhantes,
mas sem mortes (sistema audiovisual).
A testemunha de defesa Valdenor Pereira alegou que
não presenciou os fatos. Trabalhava na mesma empresa, cuja carga horária
era excessiva, porque saíam por volta das 04 horas e, independente do horário
que retornavam, tinham que sair no dia seguinte no mesmo horário. O trecho
onde ocorreu o acidente era perigoso, com bastantes colisões (sistema
audiovisual).
A testemunha de defesa Olivio Esgotti Júnior disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
12
que não presenciou os fatos. Era motorista na mesma empresa que o acusado.
Sobre a carga horária, acrescentou que saíam às 4 horas e retornavam por
volta das 23 horas. Tratava-se de jornada de trabalho normal. Já ocorreram
acidentes semelhantes com outros funcionários da mesma empresa, inclusive
com colisão traseira. O local dos fatos é bem perigoso, pista simples, com
muitos acidentes. A pista é ruim, com muitos buracos (sistema audiovisual).
Diante das provas trazidas aos autos, temos que a
autoria, materialidade e a culpa restaram devidamente demonstradas.
O delito ora em questão consiste em "um tipo
aberto, que depende, pois, da interpretação do juiz para poder ser aplicado.
A culpa, conforme o artigo 18, II, do Código Penal, é constituída de
'imprudência, negligência ou imperícia'. Portanto, matar alguém por
imprudência, negligência ou imperícia concretiza o tipo penal incriminador
do homicídio culposo" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Código
Penal - Decreto Lei 2848/40 - Comentado. 10. ed. rev., atual. e ampl. - São
Paulo: Ed. RT, 2012. p. 617).
O apelante pretende obter, em síntese, a sua
absolvição, ante a fragilidade das provas apresentadas para comprovar a
imprudência.
Entretanto,
não
merece
reparos
a
decisão
condenatória, haja vista que se encontra evidenciado nos autos a culpa do
recorrente, ocasionado lesões causadas pelo impacto sofrido e consequente
falecimento da vítima.
O recorrente afirmou que trafegava em velocidade
compatível com a via, mas diante da freada brusca do veículo que vinha a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
13
frente não conseguiu parar seu veículo, ocasionando o acidente.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto de
Criminalística concluiu que: “Com fundamento nas posições e sutuações em
que foram encontrados os veículos, nos danos observados nos mesmos, nos
vestígios sobre a pista e sítio da colisão, o Perito foi levado a admitir que o
veículo (1) VW/31.310
Caminhão, de cor branco, placas HCV-0595
(Botucatu/SP) trafegava pela Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191),
em sua pista de rolamento do lado direito da rodovia em sentido rodovia São
Manuel/Santa Maria da Serra, quando ao atingir a altura do Km 166, fora
colidido em sua parte posterior pelo veículo (2) Ford/Cargo 1119, de cor
branco, placas FTM-0073 (Pirassununga/SP) que trafegava em mesmo
sentido, sendo o caminhão percorrendo mais 30 metros até o ponto de
imobilização do lado direito da pista de rolamento após acostamento.
Como mostram os anexos fotográficos e croqui esquemático. CONCLUSÃO:
Deu causa ao acidente o veículo (2) Ford/Cargo 1119, de cor branca, placas
FTM-0073 (Pirassununga/SP) que por motivos não reveláveis pela perícia,
ao atingir o Km 166 colidiu na traseira do veículo (1) VW/31.310, placas
HCV-0595 (Botucatu/SP).” (fls. 33).
Em que pese os poucos elementos trazidos pelo
laudo pericial, o depoimento dos policiais demonstram que a versão mais
crível é a de que o recorrente, sem observar os cuidados inerentes com que
agiu na direção do seu conduzido, não guardou distância de segurança frontal
entre o seu caminhão e o que seguia à sua frente.
Embora conste do croqui elaborado marca de freada
brusca no local do acidente, não foi identificado se aludida freada foi
produzida pelo veículo conduzido pelo apelante ou do caminhão que seguia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
14
sua frente.
O condutor do caminhão abalroado, Adauto Chaves,
afirmou que freou seu conduzido no intuito de evitar a colisão com o
caminhão que vinha em sentido contrário e fazia ultrapassagem em local
proibido.
O réu, de seu turno, em razão do estado de choque e
dos ferimentos sofridos, em decorrência do acidente, não se recorda do que
ocorreu antes da colisão.
A prova produzida revela que o acidente fora
causado pelo recorrente.
Pela dinâmica dos fatos, apurou-se que o motorista
Adauto Chaves conduzia seu caminhão pela Rodovia Geraldo Pereira Barros
(SP-191), que apresentava pista única com tráfego de veículo processando-se
em duplo sentido.
Na altura do km 166, da referida rodovia, Adauto
acionou o freio bruscamente, pois uma carreta que vinha em sentido contrário
invadiu a contramão, forçando uma ultrapassagem em local proibido.
Neste momento, o caminhão do réu colidiu com a
traseira do caminhão de Adauto Chaves, pois, de maneira imprudente, não
guardava distância de segurança frontal do veículo que seguia à sua frente.
A vítima Lucas Novais de Lima, que era ajudante do
réu e seguia junto com ele na cabine do caminhão, faleceu em razão da
colisão, por politraumatismo, conforme laudo necroscópico de fls. 18/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
15
O apelante era motorista do Frigorífico Frigol e o
caminhão por ele conduzido estava carregado com carnes, indicando que o
veículo estava pesado, necessitando, portanto, de maior distância para parada,
no caso de frenagem brusca, mormente no presente caso, em que restou
apurado que a velocidade desenvolvida pelo réu no momento da colisão era
de 75 Km/h, sendo de todo prudente guardasse distância razoável dos demais
veículos à frente, para que pudesse parar em situação de emergência, como se
deu na hipótese vertente.
A distância segura certamente depende do tempo,
velocidade, do tipo de veículo, condições da via, visibilidade, etc. Embora o
CTB não delimite uma distância mínima de segurança entre um veículo e
outro, como visto, a prudência recomenda seja mantida uma distância segura,
que propicie ao motorista reagir no caso de emergência à sua frente e evitar
acidentes.
Nesse sentido, é importante destacar, que o condutor
de veiculo, a todo momento, deve ter domínio do auto, dirigindo com atenção
e cuidado indispensáveis à segurança no trânsito, na forma do disposto no
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi exatamente a desobediência a
tal norma objetiva de conduta que concorreu para a ocorrência do gravíssimo
acidente.
O acusado é motorista profissional e se disse
habilitado desde 1986, sendo conhecedor, portanto, de tais peculiaridades na
condução de caminhões.
A despeito da brusca frada do caminhão que seguia
à sua frente, ainda que o apelante tivesse adotado manobra no intuito de evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
16
a colisão, caso ele tivesse agido com prudência e guardado uma distância
segura entre o seu conduzido e o veículo por ele abalroado, ainda que o
acidente fosse inevitável, certamente a colisão seria de menor impacto, de
forma que seria gradualmente reduzida a gravidade do acidente e
possivelmente não acarretaria o óbito da vítima pelo violento impacto
verificado, conforme se observa da perícia.
Ademais, ao revés do alegado pela douta defesa, o
laudo pericial consignou que a rodovia apresentava bom estado de
conservação (fls. 22).
Concorrem à espécie, enfim, todos os pressupostos
legais à configuração do procedimento culposo previsto em denúncia,
descurando-se o recorrente dos cuidados objetivos necessários à prevenção de
acidentes.
Caracterizada está a culpa derivada de manifesta
imprudência, visto não ter agido o acusado com a cautela necessária na
direção do seu veículo. Portanto, típica ilícita e culpável se mostrou a ação do
acusado que, desatendendo às ordinárias regras de cuidado e diligência,
provocou o resultado danoso, ocasionando a morte da vítima.
Como é cediço, o delito imputado ao apelante se
caracteriza quando o agente produz resultado não querido, mas previsível ou
previsto, e que poderia ser evitado, com o devido dever objetivo de cuidado.
Na lição de César Roberto Bitencourt:
“Culpa é a inobservância do dever objetivo de
cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
17
objetivamente previsível. (...) A tipicidade do crime culposo decorre da
realização de uma conduta não diligente causadora de uma lesão ou de
perigo a um bem jurídico-penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado
objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia, é de
natureza objetiva. Em outros termos, no plano da tipicidade, trata-se,
apenas, de analisar se o agente agiu com o cuidado necessário e
normalmente exigível” (in Tratado de Direito Penal. 12a ed. São Paulo: Ed.
Saraiva, 2008, vol.1, p. 279).
Por tudo o que foi dito, verifica-se que o réu agiu
com culpa, dando causa ao evento que resultou na morte da vítima, razão pela
qual a condenação como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no
9.503/1997, é medida de rigor.
DA DOSIMETRIA DA PENA
As penas foram estabelecidas no patamar mínimo e
não estão a merecer reparos.
O MM. Juiz ao dosar a pena-base, fixou-a no
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de detenção.
Diante da ausência de agravantes e/ou atenuantes, e
causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta restou definitiva em 02
(dois) anos de detenção.
Cumulativamente, o MM. Juiz aplicou a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
O regime aberto foi corretamente fixado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012387-82.2015.8.26.0079 - Voto no 35.610
18
conformidade com o artigo 33, parágrafo 2o, inciso II, alínea c, do Código
Penal.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por
uma restritiva de direitos e multa.
Assim dispõe o artigo 44, parágrafo 2°, do Código
Penal: “(...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas
de direitos”.
A sanção carcerária foi substituída por prestação
pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em dinheiro à
entidade pública ou privada com destinação social do município de Botucatu,
a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, e pagamento de 10 dias-
multa, estabelecida no valor unitário mínimo legal.
3 - Ante o exposto, afastada a preliminar arguida,
nega-se provimento ao recurso interposto por José Divino de Castro,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR